Tribunal: STF
Processo: Ext 1725
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTORIA. AUSÊNCIA DE TRATADO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CONVENÇÃO DE PARLERMO. POSSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 13.445/2017. AUSÊNCIA DE AUTORIA. NÃO RECONHECIDA. FAMÍLIA CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURAÇAO DE CAUSA PARA INDEFERIMENTO.



    1. Não obstante a ausência de tratado para extradição entre o Brasil e Senegal, houve promessa de reciprocidade e o atendimento dos requisitos do art. 16 da Convenção de Palermo. 



    2. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017.



    3. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017).



    4. Cidadão senegalês a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelo Governo de Senegal, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou  ad hoc.



    5. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelos  mesmos  fatos motivadores dessa extradição e tampouco prepondera o exercício da Jurisdição brasileira.



    6. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, inexistindo notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017 Lei de Migração).



    7. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    8. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, tratando-se de fatos delituosos tipificados na legislação penal comum.



    9. A ausência física do extraditando do local dos fatos não é suficiente para reconhecer que não foi o autor das condutas.



    10. Constituição de família do Brasil não impede a extradição. Verbete da Súmula nº 421, desta Suprema Corte. Inaplicabilidade da tese proferida no RE 608898, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2020.



    11. Configurados os requisitos da Lei n. 13.445/2017, pedido deferido.